Tribunal: TJBA
Processo: 0302642-78.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302642-78.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROSEMERE VIEIRA PINTO

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO

APELADO: HELVIA DE ANDRADE TORRES

Advogado(s)
:
HELVIA DE ANDRADE TORRES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO E OBSCURIDADE
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO
EMBARGADA
. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração
opostos

no agravo interno
nº
0302642-78.2016.8.05.0103.6
, em que é embargante
ROSEMERE VIEIRA PINTO
e em que é embargad
a

HÉLVIA DE ANDRADE TORRES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça